Tribunal: TJBA
Processo: 0503236-40.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0503236-40.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: KELLY ALVES PORTO Advogado(s): RENATA VIEIRA BORGES MOREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. JORNADA DE TRABALHO. DIVISOR APLICÁVEL DE 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTE DO STJ. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO E GAPJ. LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. APLICAÇÃO. SENTENÇA NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0503236-40.2018.8.05.0103, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema